Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso em relação à impossibilidade de condenação por dano moral reflexo, pois a autora não comprovou sofrimento autônomo, direto e relevante, e que a sua pretensão indenizatória configura enriquecimento ilícito em relação à indenização já conferida ao pai em ação anterior. Alega, também, que há omissão acerca da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da instituição de ensino e o alegado dano moral.
2. O acórdão observou expressamente no item 2 que “[n]ão há abuso do direito de ação o ajuizamento de ações indenizatórias autônomas pelo menor, pelo genitor e pela genitora visando a reparação pelo dano moral experimentado individualmente pelos membros da família em decorrência do ato ilício praticado pela escola requerida. O abalo psicológico e o sofrimento decorrentes do tratamento desferido ao aluno foi vivenciado de maneira direta pelo filho e de forma reflexa pelo pai e pela mãe.”
3. Em complementação, observou o item 2 que “[o] dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial." (REsp 1734536/RS 2014/0315038-6, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)
4. Ademais, não há omissão no acórdão que consignou que “[a] conduta da representante da requerida demonstra falha na prestação de serviços educacionais consistente no tratamento inadequado dispensado ao menor na tentativa de controlar crise nervosa mediante a imposição de ordem com elevação do tom de voz”. Consignou, também, que “[c]onfigura o dano moral indenizável, a ansiedade e a angústia causadas à genitora ao ver o filho, portador de deficiência, receber tratamento inadequado em razão da falta de preparo daqueles que deveriam zelar pelo seu acolhimento”.
5. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
6. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.